Tribunal: TJES
Processo: 5015016-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015016-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARINA VALERIA GONCALVES LOURENCO

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE INCAPACIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, o “conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383). 2. Hipótese em que a declaração de insuficiência prestada pela parte encontra amparo nos documentos que instruem o recurso. 3. Decisão reformada, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015016-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KARINA VALÉRIA GONÇALVES LOURENÇO

AGRAVADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Karina Valéria Gonçalves Lourenço interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 6908413, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito (processo de n.º 5001078-91.2023.8.08.0016) ajuizada em desfavor da Oi S/A - em recuperação judicial, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pela ora Agravante na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 6908411) a Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não possui condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Com estas sucintas informações a respeito dos fatos que circundam a demanda em julgamento, destaco que da análise das provas trazidas neste recurso a conclusão alcançada é pelo seu provimento, uma vez que, a despeito do MM. Juiz
a quo
presumir que a Agravante resida em casa própria e que não possui gastos extraordinários, houve demonstração de atual incapacidade de arcar com as custas e despesas do processo.

Impende ressaltar, assim como consignei na Decisão inserida no id 6930554, que este egrégio Órgão Colegiado já teve a oportunidade de concluir que a concessão da gratuidade da justiça não exige que a parte esteja em condição de indigência, basta que não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Na ocasião citei os seguintes julgados, ambos de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
O conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira
. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no art.98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Embora na hipótese dos autos a apelada perceba remuneração mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), comprovou despesas com aluguel, condomínio, plano de saúde, parcelas de financiamento de imóvel, que aliadas a expensas presumíveis com alimentação, higiene, vestuário, dentre outras ordinárias do cotidiano, autorizam fruir do beneplácito da gratuidade da justiça
. 3. Recurso Desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180102006, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a Agravante juntou, além da prova de que seu nome encontra-se inscrito em órgãos de restrição de crédito, cópia do seu comprovante de rendimento mensal (no valor de R$ 1.622,39), o qual, em meu sentir, corrobora a alegação de pobreza veiculada na petição inicial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)